Tribunal: TJSP
Processo: 1035588-86.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SEGURO DE VIDA – DÚVIDA DA SEGURADORA A QUEM PAGAR - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL IMPOSTO À AUTORA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499568
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035588-86.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THEREZINHA
BRAZ
RODRIGUES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
TOKIO
MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035588-86.2016.8.26.0100 -Voto no 14.779
2
VOTO No 14.779
APELAÇÃO No 1035588-86.2016.8.26.0100
APELANTE: THEREZINHA BRAZ RODRIGUES
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ(A): SERGIO DA COSTA LEITE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO
SEGURO DE VIDA
DÚVIDA DA
SEGURADORA
A
QUEM
PAGAR
-
PERDA
SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA
DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO ÔNUS SUCUMBENCIAL IMPOSTO À AUTORA
- OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 282/286) interposto
em face da r. sentença de fls. 278/280 que, em ação de consignação em
pagamento, promovida por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A em face
de THEREZINHA BRAZ RODRIGUES e ERICA ALEXANDRA
OLIVEIRA DA SILVA, reconheceu a perda superveniente do interesse de
agir da autora e, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.
A requerida THEREZINHA apela sustentando que a
seguradora deixou de efetuar o depósito judicial da importância da
consignação, o que desde o início já teria evitado o seu ingresso nos autos,
pois o processo teria sido extinto antes de sua citação.
Aduz que conforme consta dos autos, seu sobrinho
Robson Rodrigues Pereira da Silva indicou como beneficiária da apólice
securitária a pessoa de ERICA ALEXANDRA OLIVEIRA DA SILVA,
contudo, esta nunca existiu e tal conduta provavelmente foi tomada em razão
dos problemas psiquiátricos de Robson.
Assevera ter ingressado na lide, produzido provas e
demonstrado cabalmente o seu direito, o que autoriza o julgamento do mérito
da questão, para decretar expressamente a apelante como única credora da
indenização securitária, possibilitando assim a execução do título judicial.
Subsidiariamente, requer a aplicação por analogia à ação
de consignação com depósito insuficiente, sendo reconhecido o direito da
apelante ao crédito indenizatório, e a ação julgada improcedente para
condenar a apelada nas verbas de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035588-86.2016.8.26.0100 -Voto no 14.779
3
A autora deixou de apresentar contrarrazões.
O recurso foi regularmente processado e não há oposição
das partes quanto ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
parcial acolhimento.
Consta dos autos que a autora propôs a presente ação
consignatória em razão do contrato de seguro empresarial firmado com a
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA, apólice no 6190 930 0000004100/1,
com cobertura para morte de R$ 25.241,60, tendo como um dos segurados
Robson Rodrigues Pereira da Silva, o qual era funcionário da estipulante.
Ocorre que em 23/10/2014, Robson veio a óbito e a
seguradora deu início ao procedimento administrativo para pagamento da
indenização securitária, constatando que o segurado havia indicado como
beneficiária de 100% do capital segurado a pessoa de nome ERICA
ALEXANDRA OLIVEIRA DA SILVA, que seria sua esposa.
Contudo, os esforços para localização da indicada
ERICA foram infrutíferos e conforme informação prestada pela ré
THEREZINHA, tia do segurado, este não era casado e tal indicação na
apólice de seguro teria sido fantasiosa.
A apelante THEREZINHA inclusive trouxe aos autos,
cópia da manifestação do Ministério Público (fls. 236/239) e da sentença (fls.
244/246), proferida nos autos da ação de retificação de assento civil (processo
no 1100944-28.2016.8.26.0100), pela qual foi julgado procedente o pedido de
retificação do assento de óbito de Robson, pra constar o estado civil de
“solteiro”.
Pois bem.
Em que pese as irresignações da apelante, com o devido
acerto decidiu o Douto Magistrado sentenciante ao julgar extinto o feito sem
resolução do mérito, uma vez que o que se constata pelo comportamento da
autora é que esta não tem mais dúvidas acerca do beneficiário da apólice.
A fls. 226 dos autos, consta que após tentativas frustradas
de localização da pessoa de nome ERICA ALEXANDRA OLIVEIRA DA
SILVA, a apelada postulou o seguimento da ação, excluindo a parte não
localizada. Entretanto, após o despacho de fls. 227, pedindo esclarecimentos
quanto ao pleito de desistência em relação a uma das rés, o que implicaria no
desaparecimento do interesse de agir, a seguradora postulou a citação por
edital de ERICA, o que foi indeferido (fls.232).
Em seguida a autora foi intimada a esclarecer a dúvida
quanto à pessoa a quem efetuar o pagamento da indenização (fls. 251), a
efetuar o depósito do valor relativo à cobertura securitária (fls. 252), bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035588-86.2016.8.26.0100 -Voto no 14.779
4
como para dar andamento ao feito no prazo de 5 dias (fls. 264), sendo que em
todas as situações ficou inerte (fls. 263 e 268).
Como bem disposto na r. sentença (fls. 279):
“Tendo sido proposta a presente ação consignatória com fundamento na
dúvida da autora a quem realizar o pagamento, o pleito de desistência
formulado mesmo que não homologado, em face da corré Érika,
pressupõe, ainda que implicitamente, que não possui mais dúvidas a
mesma em relação a quem pagar, ou seja, admitiu que a ré Therezinha é
a única beneficiária.”. Sic
Nesse contexto, era mesmo o caso de julgar extinto o
feito em razão da falta de interesse de agir superveniente da autora.
Contudo, em observância ao princípio da causalidade,
condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
em favor do patrono da ré THEREZINHA, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal
Bandeirante a respeito do assunto, confira-se:
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO
SEGURO
DE
VIDA
E
ACIDENTES PESSOAIS CREDOR QUE NÃO SERIA CAPAZ DE
GERIR OS ATOS DA VIDA CIVIL FATO NÃO COMPROVADO
PELA PERÍCIA JUDICIAL INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESE DO
ART. 335, III DO CC/02 - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
EXTINÇÃO DA AÇÃO MANTIDA DESISTÊNCIA DO PROCESSO
SUCUMBÊNCIA ÔNUS DO DESISTENTE CPC, ART. 26 - RECURSO
DESPROVIDO. Não verificadas as hipóteses de cabimento da ação
consignatória (CC/02, art. 335) tem-se o autor por carecedor da ação por
falta de interesse processual da autora, sendo que a desistência da
demanda, após a citação do réu e realização da prova pericial, carreia a
verba sucumbencial à acionante, que deu causa à demanda (princípio da
causalidade), nos termos do art. 26 do CPC (TJSP - Apelação Cível
0003406-95.2006.8.26.0106
-
Desembargador
Relator
CLÓVIS
CASTELO - 35a Câmara de Direito Privado j. 26/03/2012 v.u.). Sic
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA
FUNDADA NA OCORRÊNCIA DE FURTO MEDIANTE FRAUDE.
RECUSA ADMINISTRATIVA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
COBERTURA EM CASO DE ESTELIONATO. RECUPERAÇÃO DO
VEÍCULO SEGURADO. FATO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO
PROCESSO.
VERBA
SUCUMBENCIAL.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035588-86.2016.8.26.0100 -Voto no 14.779
5
JUSTIÇA
GRATUITA.
ACOLHIMENTO.
REVOGAÇÃO
DO
BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO. 1. O interesse de agir deve estar
presente no ajuizamento da ação. Conquanto posteriormente possa
deixar de existir, implicará em perda do objeto de forma a incorrer
carência superveniente, devendo ser julgado extinto o processo sem
apreciação de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 267 do Código de
Processo Civil, mas os ônus da sucumbência devem observar o princípio
da causalidade. 2. Opera-se a preclusão quando a parte deixa transcorrer
in albis o prazo para devolver ao Tribunal matéria enfrentada em
incidente de impugnação ao pedido de justiça gratuita. De ofício, extinto
o processo sem julgamento de mérito (TJSP -Apelação Cível
0010395-72.2010.8.26.0011 - Desembargador Relator GILBERTO
LEME - 27a Câmara de Direito Privado j. 16/07/2013 v.u.). Sic (grifo
nosso)
Oportuno ressaltar que não se vislumbra qualquer indício
de recusa por parte da seguradora em pagar a indenização securitária e, por
essa razão, poderá a apelante postular o que entende lhe ser devido, pela via
extrajudicial ou mesmo em ação própria.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, apenas para condenar a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários em favor do patrono da ré, fixados em 10% sobre o
valor da causa atualizado.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator